Tribunal: TCU
Processo: 017.843/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7870/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada em razão de que a prestação de contas do Convênio 702547/2008, pactuado entre o Governo de Alagoas junto ao Ministério do Turismo (MTur), encontra-se ainda em análise pelo órgão concedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.843/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. esclarecer ao representante que, nos termos do artigo 8o da Lei 8.443/92, cabe ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU; 1.6.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao representante e ao Ministério do Turismo, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.